Tribunal: TJSP
Processo: 1591745-76.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Impossibilidade de unificação de ofício de imóveis de proprietários diversos, ainda que apenas para fins fiscais – Necessidade de prévio requerimento das partes – Precedentes – Sentença que declarou a inexigibilidade do crédito e julgou extinta a execução mantida – Recurso improvido.